Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO 43/2020 - CAESB. CONTINÊNCIA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO MAIS AMPLO QUE CONTEMPLA O MESMO PEDIDO ORA FORMULADO, PORMENORIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como espécie de conexão, a continência entre duas ou mais ações se caracteriza, nos termos do art. 56 do CPC, pela identidade das partes e da causa de pedir, sendo que o pedido de uma delas é mais amplo, abarcando os pedidos formulados nas outras ações.
2. Evidencia-se, de forma inconteste, que a causa de pedir e o pedido deste mandado de segurança estão incluídos no outro, que apresenta escopo mais amplo, pormenorizadamente, abrangendo este, de forma específica, em verdadeira relação de continência.
3. Destarte, a solução a ser dada ao processo é aquela prevista no art. 57 do CPC, trilhando com acerto o sentenciante ao extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.
4. Recurso desprovido.